Tribunal: TJDFT
Processo: 0707267-98.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu a pagar ao autor o valor de R$ 325,39 (trezentos e vinte e cinco reais e trinta e nove centavos).
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação do réu a lhe pagar a quantia de R$ 3.156,59. Narrou que, em 17/07/2022, firmou contrato de locação de veículo com o réu, com diária no valor de R$ 67,14. Argumentou que o requerido devolveu o veículo com débitos de aluguel e conserto no montante de R$ 3.057,00.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o deferimento da gratuidade judiciária (ID 51829256), ora confirmada. Foram ofertadas contrarrazões, com impugnação ao pedido de gratuidade de justiça (ID 51829258).
4. O único parágrafo trazido na petição recursal, para devolver a matéria ao julgamento por esta Turma, limita-se a elencar os pedidos formulados, sem qualquer menção aos fundamentos da sentença, transcrito abaixo:
"V_ D O M É R I T O / D O S DANOS MATERIAIS A r. Sentença reconhecida somente reconheceu o débito de R$325,39, porém, o débito do Recorrido totaliza em R$955,55 (novecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), ID 152054690 e 152054689, mais reparo no veículo, infrações cometidas em 06/01/2023 valor R$195,23, 02/10/2022 valor de R$130,16, 19/07/2022 no valor de R$130,16 e reparo no veículo no valor de R$500,00, totalizando o montante acima mencionado."
5. Em razão da absoluta ausência de dialeticidade recursal, impõe-se o não conhecimento da peça interposta, a qual não se presta ao enfrentamento da decisão posta.
6. Recurso não conhecido por ausência de dialeticidade. SENTENÇA MANTIDA.
10. Custas dispensadas, em razão da gratuidade de justiça. Fixados honorários de sucumbência no valor correspondente a 20% da condenação cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade judiciária.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.